Tribunal: TJMT
Processo: 1011890-41.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011890-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA MAIA DA SILVA - CPF: 063.924.621-47 (EMBARGANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), JOHNNY DE ALENCAR TAVARES - CPF: 918.675.251-00 (EMBARGADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), JOAO DE ALENCAR TAVARES - CPF: 027.294.741-53 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO MAIA DA SILVA - CPF: 536.502.551-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – OMISSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ART. 85, §11, DO CPC – EXISTÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL DO PATRONO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE –
RECURSO PROVIDO
.

Os embargos de declaração, ainda que manejados sob a alegação de omissão, podem ser recebidos como agravo interno, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, desde que ausente má-fé e presente dúvida objetiva sobre a via adequada.

A decisão que não aprecia expressamente a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, incorre em omissão sanável, devendo ser suprida pelo órgão julgador.

Demonstrado o efetivo trabalho adicional do patrono da parte recorrida na fase recursal, ainda que com apresentação de contrarrazões similares a outro processo conexo, é cabível a fixação de honorários recursais, sob pena de aviltamento da advocacia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059).

Embargos de declaração recebidos como agravo interno e providos, com a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011890-41.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
LETICIA MAIA DA SILVA

EMBARGADO:
JOHNNY DE ALENCAR TAVARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Letícia Maia da Silva
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 297910861), lançada nos autos da Apelação Cível nº. 1011890-41.2022.8.11.0041, interposta por Johnny de Alencar Tavares, que não conheceu do recurso de apelação interposto em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, reconhecendo a deserção e, por consequência, obstando a análise meritória do recurso.

Nas razões dos embargos de declaração, protocoladas sob Id. 299455379, a embargante sustenta que o decisum incorreu em omissão por deixar de arbitrar honorários recursais nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que houve a interposição de recurso e apresentação de contrarrazões pela parte contrária, hipótese em que se impõe a majoração da verba honorária.

Alega, ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria, especialmente à luz do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, protocoladas sob Id. 302444874, o embargado Johnny de Alencar Tavares aduz que não houve efetivo trabalho adicional apto a justificar a majoração da verba honorária, destacando que as contrarrazões apresentadas nestes autos são idênticas às protocoladas anteriormente em outro processo conexo (Apelação nº. 1044843-58.2022.8.11.0041), de modo que não se verifica omissão a ser sanada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Examinando detidamente os autos, observa-se que o recurso manejado preenche os requisitos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo e formalmente adequado.

A despeito de se tratar de embargos de declaração, verifico que a insurgência possui nítido caráter de inconformismo com a ausência de fixação de honorários recursais, o que permite sua recepção como agravo interno, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de má-fé e a evidente dúvida objetiva sobre a via recursal adequada.

Aliás, nesse sentido trilha a jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Superada a questão processual, passa-se ao exame do mérito.

Com efeito, a decisão embargada agravada, ao não conhecer da apelação interposta pela parte adversa em razão da deserção, de fato deixou de se manifestar expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, matéria expressamente devolvida a este Tribunal pela oposição de contrarrazões, ainda que estas tenham sido replicadas em outro processo conexo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.059, dispõe que a majoração de honorários advocatícios, quando fixados na sentença, é devida também nas hipóteses de não conhecimento do recurso, desde que presente atuação efetiva do patrono da parte recorrida.

Neste aspecto, ainda que as contrarrazões apresentadas nos presentes autos tenham sido similares às protocoladas no feito conexo, não se pode afastar o trabalho efetivo do advogado, que analisou a matéria, adaptou os argumentos e apresentou defesa adequada, o que configura, sim, atividade advocatícia apta a ensejar a majoração da verba honorária, sob pena de aviltamento do exercício profissional.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria admite, em situações análogas, a correção de omissões relacionadas à verba honorária, quando demonstrada atuação processual específica, reconhecendo a necessidade de se observar os percentuais previstos no art. 85 do CPC, tomando como base de cálculo o valor atribuído à causa.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO DEVIDO.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. - Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial padecer de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Existente contradição entre a fundamentação e o dispositivo, de rigor o acolhimento dos embargos -
A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85 do CPC, de modo que, deve ser observado o valor da causa como parâmetro sobre o qual serão estabelecidos entre 10% a 20%, considerando o trabalho desenvolvido e grau de complexidade da causa para obtenção de patamar capaz de remunerar com dignidade o trabalho prestado, sob pena de aviltamento da advocacia - Conforme o Tema nº 1.076 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade se, no caso concreto, enquanto inexistentes condenação ou proveito econômico da causa, o valor a ela atribuído, por sua vez, não for irrisório
.”
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50033360420218130017, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 22/01/2025)

Diante disso, a ausência de manifestação sobre os honorários recursais configurou efetiva omissão, devendo ser sanada nesta oportunidade. Considerando o valor da causa (R$26.400,00) e o trabalho adicional desenvolvido, impõe-se a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), observados os limites do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a parte apelante, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025